Tribunal: TJES
Processo: 5001711-87.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001711-87.2022.8.08.0000

AGTE:

LUSILENE ZANOL LOUBACK - ME

AGDO:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE

DO ESPIRITO SANTO

RELATORA:

DES. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

ART. 99, §2º DO CPC. NECESSIDADE DE POSSIBILITAR A COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. MEDIDA NÃO ADOTADA. NULIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Verificada a existência de error in procedendo no presente caso, pois constatado que não foi obedecida a regra estampada no art. 99, §2º do Código de Processo Civil de 2015, segundo a qual, antes do indeferimento do pleito de gratuidade da justiça, o magistrado deve oportunizar à parte prazo para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão.

2-
Este Sodalício entende que a ausência da referida intimação enseja a declaração de nulidade da decisão, porquanto impossibilita que a parte acoste aos autos elementos de prova de sua condição financeira

3- Sendo declarada a nulidade da decisão vergastada, deverá o Magistrado a quo intimar a parte nos termos do art. 99, §2º do CPC, oportunidade em que a mesma poderá comprovar a sua alegada precariedade

4- Recurso parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 25 de Julho de 2022.

.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001711-87.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUSILENE ZANOL LOUBACK - ME
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001711-87.2022.8.08.0000

AGTE:

LUSILENE ZANOL LOUBACK - ME

AGDO:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE

DO ESPIRITO SANTO

RELATORA:

DES. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LUSILENE ZANOL LOUBACK - ME, haja vista estar inconformada com a decisão (ID 11631221) através da qual o magistrado primevo, entendendo que a parte não comprovou a alegada situação de hipossuficiência, determinou o parcelamento das custas processuais em 03 (três) vezes iguais e sucessivas.

Em suas razões recursais (ID 2241895), a agravante postula a reforma da decisão objurgada defendendo, em apertada síntese, que: 1) a Agravante é pessoa jurídica Microempresária, não dispondo de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo da saúde financeira já abalada da empresa; 2) não foi obedecido o artigo 99, §2º do Código de Processo Civil, que impõe o dever de garantir o prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento da gratuidade da justiça. Ao final pleiteia a concessão do efeito suspensivo.

A parte Agravada apresentou as suas contrarrazões conforme ID. 2451726, oportunidade em que pleiteou o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória(ES), 06 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Relatora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001711-87.2022.8.08.0000

AGTE:

LUSILENE ZANOL LOUBACK - ME

AGDO:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE

DO ESPIRITO SANTO

RELATORA:

DES. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por LUSILENE ZANOL LOUBACK - ME, haja vista estar inconformada com a decisão (ID 11631221) através da qual o magistrado primevo, entendendo que a parte não comprovou a alegada situação de hipossuficiência, determinou o parcelamento das custas processuais em 03 (três) vezes iguais e sucessivas.

Em suas razões recursais (ID 2241895), a agravante postula a reforma da decisão objurgada defendendo, em apertada síntese, que: 1) a Agravante é pessoa jurídica Microempresária, não dispondo de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo da saúde financeira já abalada da empresa; 2) não foi obedecido o artigo 99, §2º do Código de Processo Civil, que impõe o dever de garantir o prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento da gratuidade da justiça. Ao final pleiteia a concessão do efeito suspensivo.

Pois bem. Extrai-se dos autos que o magistrado primevo verificando que a pessoa jurídica não comprovou o estado de hipossuficiência necessário para a concessão da
benesse
pretendida
, indeferiu o pleito pelos benefícios da justiça gratuita formulado, somente deferindo o parcelamento das custas processuais. Segue trecho da decisão:

Cumpre destacar que de acordo com a Súmula 481 do STJ a pessoa jurídica faz jus ao benefício desde que demostrada sua incapacidade de arcar com os encargos processuais.

Em análise aos autos, denota-se que fora acostado uma planilha constando os débitos da empresa, contudo, a mesma não possui a respectiva assinatura do profissional responsável pela sua confecção, não sendo assim documento idôneo apto a comprovar o alegado.

Ademais, a declaração de imposto de renda apresentada, refere-se a pessoa física, e não a empresa demandante, não sendo prova suficiente para corroborar com a alegação de hipossuficiência.

Nessa esteira resta demonstrado que a embargante detém condições econômicas para arcar com o pagamento das custas processuais. Entretanto, para que a parte arque com o seu encargo de forma menos onerosa, determino o pagamento através do parcelamento, tendo em vista versarem sobre 1,5% do valor da causa.

Em sendo assim, atinente ao que determina o §6º do art. 98 do NCPC, considerando as condições econômicas da embargante, bem como o princípio constitucional da razoável duração do processo, com especial relevo para a natureza da ação vertente, hei por bem determinar o parcelamento das custas processuais em 03 (três) vezes iguais e sucessivas, cujo início do pagamento deverá ocorrer em 15 (quinze) dias.

Contudo, verifico a existência de
error in procedendo
no presente caso, pois constato que não foi obedecida a regra estampada no art. 99, §2º do Código de Processo Civil de 2015, segundo a qual, antes do indeferimento do pleito de gratuidade da justiça, o magistrado deve oportunizar à parte prazo para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão.
In verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
[não existe grifo no original]

Assim, observo que logo após a apresentação da petição inicial o MM. Juiz proferiu sua decisão (ID. 11631221), indeferindo o pedido de assistência judiciária, sem observância à regra do art. 99, § 2º do CPC/2015, incorrendo em error in procedendo.

Em situações semelhantes, este Sodalício entendeu que a ausência da referida intimação enseja a declaração de nulidade da decisão, porquanto impossibilita que a parte acoste aos autos elementos de prova de sua condição financeira, senão, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PLANO. ERROR IN PROCEDENDO . NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA OPORTUNIZAR A COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO PRECÁRIA. ART. 99, §2º, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Por se tratar de pessoa jurídica, o entendimento é pacificado quanto a possibilidade da concessão do beneplácito, vide súmula 481 do STJ, desde que comprovada a alegada hipossuficiência para fazer jus ao benefício. É dizer, é amplamente aceita na jurisprudência pátria a possibilidade de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstrem a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2)
Todavia, o Código de Processo Civil estabelece, expressamente, em seu art. 99, §2º que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
. 3)
Nesse sentido, é nula a decisão que, antes de indeferir a gratuidade da justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça, como ocorreu no caso em apreço.
4) Agravo de Instrumento conhecido e provido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189015290, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019)

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIMENTO COMPROVAÇÃO INTIMAÇÃO PRÉVIA - §2º, DO ARTIGO 99, DO CPC/15 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o disposto nos artigos 99, do CPC/15 a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física goza de presunção iuris tantum de veracidade . 2. Cabe ao Magistrado analisar a compatibilidade da situação financeira alegada com as demais provas dos autos, contudo,
antes de indeferir o benefício da gratuidade da justiça, tem que intimar a parte que pleitou o benefício oportunizando-lhe prazo para comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da benesse. Inteligência do §2º, do art. 99, do CPC/15.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199001354, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 01/11/2019)

49735076 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NULA. ARTIGOS 99, §2º E 489, §1º DO CPC/2015 INOBSERVADOS. RECURSO PROVIDO. 1. As cópias acostadas pelo recorrente revelam que, uma vez proposta a demanda e conclusos os autos, a decisão vergastada fora o primeiro pronunciamento lançado,
resultando em imediato indeferimento da benesse sem que previamente se oportunizasse ao recorrente oferecer complementação ao suporte documental relativo à pretensão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §2º do CPC/2015
. [...] 4.
Error in procedendo
reconhecido. Nulidade declarada. Decisão cassada. Recurso provido. (TJES; AI 0002664-74.2017.8.08.0045; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 31/10/2017; DJES 08/11/2017)

49736391 - AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. ARTIGO 99, §2º DO CPC. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO DO CASO AO CONCEITO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRELIMINAR SUSCITADA E ACOLHIDA DE OFÍCIO. I. A teor do disposto no artigo 99, §2º do CPC, o indeferimento da gratuidade de justiça exige a intimação prévia do requerente para coligir aos autos outros elementos de prova de sua condição financeira. [...] III - Preliminar suscitada e acolhida de ofício. (TJES; AI 0017423-09.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 13/11/2017; DJES 22/11/2017)

Desta forma, sendo declarada a nulidade da decisão vergastada, deverá o Magistrado
a quo
intimar a parte nos termos do art. 99, §2º do CPC, oportunidade em que a mesma poderá comprovar a sua alegada precariedade, sob pena de novo indeferimento do benefício.

Ante o exposto,
conheço do recurso do Agravante e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, apenas para declarar nula a decisão vergastada, determinando, por consequência, que seja garantido ao Recorrente o direito de fazer prova da sua alegada situação de hipossuficiência, podendo o Magistrado
a quo
decidir pelo deferimento ou indeferimento do benefício após o cumprimento do quanto disposto no art. 99, §2º do CPC.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001711-87.2022.8.08.0000

AGTE:

LUSILENE ZANOL LOUBACK - ME

AGDO:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE

DO ESPIRITO SANTO

RELATORA:

DES. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

ART. 99, §2º DO CPC. NECESSIDADE DE POSSIBILITAR A COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. MEDIDA NÃO ADOTADA. NULIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Verificada a existência de error in procedendo no presente caso, pois constatado que não foi obedecida a regra estampada no art. 99, §2º do Código de Processo Civil de 2015, segundo a qual, antes do indeferimento do pleito de gratuidade da justiça, o magistrado deve oportunizar à parte prazo para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão.

2-
Este Sodalício entende que a ausência da referida intimação enseja a declaração de nulidade da decisão, porquanto impossibilita que a parte acoste aos autos elementos de prova de sua condição financeira

3- Sendo declarada a nulidade da decisão vergastada, deverá o Magistrado a quo intimar a parte nos termos do art. 99, §2º do CPC, oportunidade em que a mesma poderá comprovar a sua alegada precariedade

4- Recurso parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,

de

de 2022

.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.